Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ENDOSSO-MANDATO SEM ACEITE. PROTESTO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS.

1. O endossatário-mandatário responde solidariamente pelo protesto indevido quando, recebida a duplicata sem aceite, não exige o comprovante para confirmar seu lastro, por tratar-se de ato praticado sem as devidas cautelas exigidas.

2. O protesto indevido em nome da pessoa jurídica acarreta dano moral passível de indenização, por ferir sua honra objetiva.

3. Negou-se provimento aos apelos.